Tribunal: TJSP
Processo: 2049427-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Debêntures
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Debêntures. Embargos à execução. Pretendido efeito suspensivo. Indeferimento. Irresignação improcedente. Razões dos embargos sem aparente relevância. Ausência, ademais, de garantia da execução. Quadro em que não se justifica a excepcional atribuição de efeito suspensivo à ação incidental, nos termos do art. 919 e §1o do CPC.

Afastaram a preliminar e negaram provimento ao

Ementa:
Agravo de instrumento. Debêntures. Embargos à execução. Pretendido efeito suspensivo. Indeferimento. Irresignação improcedente. Razões dos embargos sem aparente relevância. Ausência, ademais, de garantia da execução. Quadro em que não se justifica a excepcional atribuição de efeito suspensivo à ação incidental, nos termos do art. 919 e §1o do CPC.

Afastaram a preliminar e negaram provimento ao agravo.